Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-58.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000130-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), GERALDO F FIDELIS NETO (IMPETRADO), ELIS PEREIRA DAS NEVES - CPF: 978.421.411-34 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, FURTO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PLEITO DEFENSIVO – PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA – PENA REMANESCENTE DE 74 ANOS, 1 MÊS E 17 DIAS PARA SER CUMPRIDA – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO - ORDEM CRONOLÓGICA PARA ANÁLISE DOS PEDIDOS – TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – NÃO ENQUADRAMENTO – TRAMITAÇÃO REGULAR – ALTERAÇÃO DA ORDEM DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO RECONHECIDO – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

O Juízo da Execução Penal da Capital editou a Portaria nº 006/2020-GAB 1 e estabeleceu critério de ordem cronológica visando a otimização da prestação jurisdicional durante a pandemia de COVID-19, considerado o aumento substancial de processos remetidos à conclusão [saltando de 107 (cento e sete) para 2.803 (dois mil, oitocentos e três)]. Prioritariamente, serão analisados processos executivos com
“implemento do requisito objetivo para a progressão de regime, na forma dos parágrafos 1º e 2º, em se tratando de

penitentes maiores de 60 (sessenta) anos, recuperandas gestantes, lactantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos incompletos”
.

Se o paciente tem uma pena remanescente cumprir 74 (setenta e quatro) anos, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias para ser cumprida, sem preenchimento do requisito objetivo, não se enquadra nas hipóteses de tramitação prioritária.

O habeas corpus
não constitui instrumento processual adequado para alterar a ordem da prestação jurisdicional quando o processo executivo está em regular tramitação e será analisado segundo critério cronológico (HC, N.U 1014326-67.2020.8.11.0000; TJMT, HC N.U 1003503-68.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000130-58.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR

PACIENTE(S):

ELIS PEREIRA DAS NEVES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ELIS PEREIRA DAS NEVES contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0001562-10.2016.8.11.0064), por não ter apreciado pedido de detração das penas unificadas, em 86 (oitenta e seis) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubos majorados, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - arts. 155, § 4º e 157, § 2º, ambos do CP e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta constrangimento ilegal, por excesso de prazo, na análise do pedido de detração das penas, formulado em 28.7.2020 e “
está concluso ao gabinete há mais de 5 (cinco) meses sem decisão
”

(impetração em 8.1.2021).

Requer a concessão da ordem para que seja determinada a detração das penas (ID 71776973), com documentos (ID 71776979/ID 71788991).

O pedido liminar foi indeferido (ID 71962981).

O Juízo da Execução Penal prestou informações (ID 73531454).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Execução penal. Arguição de constrangimento ilegal em virtude da demora na análise de pedido formulado em favor do paciente. Informações do Juízo a quo no sentido de que analisou o pedido e determinou a retificação do cálculo de pena, considerando a detração penal. Ausência de demora injustificada. Requerimento que está tendo regular processamento. Constrangimento ilegal não caracterizado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 74527489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.8.2020, a 4ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital manifestou-se contrariamente ao pedido, pois o
“aludido lapso já está sendo computado como tempo de prisão-pena efetivamente cumprida neste executivo”
(
SEEU N.U 0001562-10.2016.8.11.0064
).

Em 22.1.2021, o Juízo da Execução Penal determinou
“a reanalise da implantação do presente executivo junto ao Sistema SEEU”
, com a finalidade de incluir
“os períodos em que o recuperando permaneceu preso preventivamente”
, para, após, analisar a pretensão definitiva (SEEU N.U 0001562-10.2016.8.11.0064).

O Juízo da Execução Penal editou a Portaria nº 006/2020-GAB e estabeleceu critério de ordem cronológica visando a otimização da prestação jurisdicional durante a pandemia de COVID-19, considerado o aumento substancial de processos remetidos à conclusão [saltando de 107 (cento e sete) para 2.803 (dois mil, oitocentos e três)]. Prioritariamente, serão analisados processos executivos com
“implemento do requisito objetivo para a progressão de regime, na forma dos parágrafos 1º e 2º, em se tratando de penitentes maiores de 60 (sessenta) anos, recuperandas gestantes, lactantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos incompletos”
.

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal postergou a análise do pedido da Defesa, determinando a devida inclusão dos períodos que ficou preso preventivamente, embora o paciente não seja maior de 60 (sessenta) anos e não tenha “alcançado” o requisito objetivo.

O paciente deve cumprir 74 (setenta e quatro) anos, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão, cuja previsão de preenchimento do requisito objetivo, para progressão de regime, opera-se em 3.6.2028, consoante Relatório da Situação Processual Executória (SEEU N.U 0001562-10.2016.8.11.0064).

Nesse quadro, além do paciente não se enquadrar nas hipóteses de tramitação prioritária, o processo executivo está em regular tramitação, de modo que o
habeas corpus
não constitui instrumento processual adequado para alterar a ordem da prestação jurisdicional, haja vista que será analisado segundo critério cronológico (HC, N.U 1014326-67.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 21.8.2020; HC N.U 1003503-68.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 12.4.2019).

Ademais, como bem pontuado pelo i. procurador de Justiça,
“uma vez inexistente situação de flagrante ilegalidade, é certo que quaisquer discussões acerca da pretendida retificação do cálculo da pena e de outros benefícios da execução penal deverão ser analisadas em sede de agravo em execução penal, sob o crivo do contraditório”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 74527489).

Logo, não se identifica constrangimento ilegal na tramitação do executivo de pena do paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021